Tribunal: STF
Processo: RHC 223463
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Pedido de Reconsideração nos Embargos de Declaração na Petição na Petição no Habeas Corpus nº 772.683/MT.  



    2. Consta do relatório do ato apontado coator que o recorrente estaria sendo processado criminalmente e, no curso da persecução, teve seu registro profissional de advogado suspenso. O recorrente impetrou, em causa própria, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça requerendo a reativação do login no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    3. O Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração em razão de não ser possível identificar ato coator proveniente de Tribunal de Justiça, bem como por ausência de demonstração de risco ou lesão à liberdade de locomoção. Pedidos de reconsideração e de remessa ao Tribunal de origem foram indeferidos. Embargos de declaração não foram conhecidos, porquanto intempestivos. Novo pedido de reconsideração foi indeferido, ao que se seguiu o citado agravo.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente, em confusa petição, alega a nulidade da decisão do STJ, pois “sequer mencionada a prova documental da coação ilegal: inquérito policial e violação a prerrogativas cognoscíveis; laudas: 09 a 13 dos autos”. Sustenta “tolhimento de jurisdição no TRF 1; 07 a 08; dos autos. Devidamente instada; de documentação superveniente (página 75 e seguintes dos autos); fulcro no artigo 435; do CPC; ‘processo administrativo nulo- sem intimação de abertura; vide AR negativo – e de decisão’; incursionou pela segunda vez; na nulidade cominada do artigo 489; inciso 2 do CPC”. Assevera contrariado o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Expõe que “entre as páginas 09 a 13; procedimento inquisitivo sem acesso ao processo judicial originador; tolhido acesso aos autos; do inquérito; documento novamente colacionado aos autos; violação a prerrogativas; artigo 7-B da Lei 8.906” (sic, e-doc. 64, p. 2-3).



    5. Estes os pedidos:



    “Diante do Todo Exposto; passo a requerer:



    Em Preliminar ao Mérito:



    A declaração de nulidade; fulcro no artigo 489, inciso II do CPC; violação ao elemento normativo; duas vezes; procedimento inquisitivo e administrativo; concedendo-se à ordem de Habeas Corpus. Anexa novamente documento; fulcro no artigo 232 do CPP.



    No Mérito:



    O recebimento e regular processamento deste Recurso Ordinário Constitucional; concedendo-se à Ordem de Habeas Corpus; Violação a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal.”  



    6. O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 89).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, a Quinta Turma limitou-se a reiterar os argumentos expendidos pelo Ministro Relator, que, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a incompetência do STJ, diante da impossibilidade de identificar ato coator proveniente de Tribunal de Justiça, e a ausência de identificação de ato que representasse risco à liberdade de locomoção do paciente. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. A par desse aspecto, o presente recurso veio desacompanhado das peças necessárias à compreensão da controvérsia. O impetrante não juntou ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias ordinárias, nem informou o número dos respectivos processos, sendo impossível consultar o teor no sítio eletrônico correspondente, bem assim confirmar a existência de ato que represente risco à liberdade de locomoção do recorrente.



    9. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    10. Ademais, observa-se que o STJ atuou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao assentar a inviabilidade de utilização de habeas corpus contra ato que não traga risco concreto à liberdade de locomoção.



    11. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “[n]ão evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração.” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).



    12. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003.



    13. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.   



    14. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, c/c art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator